Tribunal: TCU
Processo: 009.396/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 589/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de solicitação formulada pelo Delegado de Polícia Federal Paulo Vinícius Borges Santos junto à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, solicitando a cópia integral do TC Processo 040.880/2018-4 (classificado como sigiloso) com vistas à instrução do Inquérito Policial no 0035/2020-4-SR/PF/DF destinado à apuração de possível prática dos delitos previstos nos arts. 90 e 93 da Lei no 8.666, de 1993; Considerando que o processo mencionado na aludida solicitação tratou de denúncia sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 6/2018 promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para a contratação de serviços de manutenção predial nas dependências do Incra em Brasília - DF; Considerando que, por meio do Acórdão 727/2019-TCU-Plenário do TCU declarou a inidoneidade da Ricardo de Souza Lima Caiafa Manutenções e Serviços Ltda. para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992; Considerando, todavia, que, por intermédio do Acórdão 2549/2019-TCU-Plenário do TCU conheceu do pedido de reexame interposto pela aludida empresa contra o Acórdão 727/2019-TCU-Plenário para, no mérito, conceder-lhe o parcial provimento no sentido de reduzir o prazo de vigência da inidoneidade para o período de 6 (seis) meses; Considerando, ainda, que determinei o sobrestamento do aludido TC Processo 040.880/2018-4 até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança no 1044570-10.2019.4.01.3400 pelo Juízo da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal em face da correspondente impetração pela Ricardo de Souza Lima Caiafa Manutenções e Serviços Ltda.; Considerando que, à Peça 3 do presente processo, a unidade técnica sugeriu o deferimento da solicitação e o envio da cópia integral do TC Processo 040.880/2018-4 , com a ressalva para as peças identificadoras do denunciante, por se tratar aí de informações classificadas como pessoais e essenciais ao resguardo do interesse público na denúncia, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do art. 108 da Resolução TCU no 259, de 2014; Considerando, dessa forma, que seria indicado o envio da cópia da referida documentação à Polícia Federal, sem prejuízo da manutenção do sigilo em relação às peças gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, e no art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para deferir o subjacente pedido e determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 040.880/2018-4 , sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.396/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Paulo Vinícius Borges Santos, como Delegado de Polícia Federal na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova o envio de cópia integral do TC Processo 040.880/2018-4 , em mídia digital, ao solicitante, com a exceção para as peças gravadas com a chancela de sigilo e para as peças identificadoras do denunciante; 1.7.2. envie a cópia deste Acórdão, com o parecer acostado à Peça 3, ao solicitante; e 1.7.3. promova o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 040.880/2018-4 .